Tribunal: TJBA
Processo: 8006322-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006322-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANDRE DOREA MENDES

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a embargante em face do acórdão que negou provimento a seu anterior recurso de apelação, considerando obrigatório a cobertura de internação em clínica de obesidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão e de contradição em relação à natureza jurídica do rol da ANS, bem como à aplicação dos requisitos da Lei nº 14.454/2022, do princípio da liberdade contratual e do artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/1998.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são o recurso cabível para sanar vícios no julgado, como omissões, contradições, obscuridades e erros materiais. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, diante de sua natureza de fundamentação vinculada.

4. No caso dos autos, a embargante se mostra insatisfeita com o resultado do julgamento, suscitando questões que foram enfrentadas quando do não provimento do seu apelo.

IV. Dispositivo e tese

5. Acórdão mantido.

6. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006322-18.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelada
ANDRE DOREA MENDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator